Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Vistos etc. Embora interposta a apelaçao de ID 53395038, houve a desistência do recurso (ID 68055474), sobrevindo o trânsito em julgado da r. Sentença, conforme certidão de ID 68055480. Sendo assim, NADA A PROVER. Baixas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator